Tribunal: TJDFT
Processo: 0720223-34.2018.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE FIXA OS PONTOS CONTROVERTIDOS E INDEFERE PROVA PERICIAL. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na nova sistemática legal, a recorribilidade imediata de qualquer decisão interlocutória mediante agravo de instrumento deve ficar limitada aos casos previstos de forma expressa no art. 1.015 do NCPC e naquelas situações em que a decisão poderá comprometer o próprio resultado útil do processo.

2. É inadmissível o agravo manejado em face à decisão que fixa os pontos controvertidos e indefere prova pericial, uma vez que a hipótese não foi contemplada no rol taxativo, restando à parte a possibilidade de impugná-la em sede de preliminar de eventual apelação.

3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.